Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. IPREV. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. PRETENDIDA CONCESSÃO CONCOMITANTE ENTRE COMPANHEIRA E CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada centra-se no reconhecimento (ou não) da companheira, como beneficiária de pensão por morte, perante a entidade de previdência IPREV, em concorrência com a esposa do servidor público falecido, de quem estaria separada de fato.
II. A recorrente teve a união estável com o servidor público falecido reconhecida judicialmente, cujo recebimento da pensão por morte foi indeferido sob o fundamento de que existe beneficiário na condição de cônjuge do servidor, o que impede a concessão solicitada (Lei Complementar Distrital n. 769/2002, artigo 30-A, parágrafo único).
III. A lei complementar distrital que rege o regime de benefícios previdenciários, ao qual o servidor público do Distrito Federal está subordinado, estabelece impedimento claro e concreto da concomitância de recebimento da pensão por morte entre esposa e companheira, privilegiando o estado civil de casada.
IV. Os benefícios previdenciários previstos em lei local não comportam interpretação extensiva por parte do Poder Judiciário, uma vez que a condição de beneficiário está fixada de forma taxativa.
V. No mais, o regime público de previdência social tem caráter contributivo e solidário, cujas fontes de custeio são oriundas do ente federativo, dos segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas, portanto, os critérios de concessão dos benefícios devem preservar o equilíbrio financeiro e atuarial deste financiamento.
VI. Apelação conhecida e desprovida.